Tribunal: TJSP
Processo: 1022757-41.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação contra decisão que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os embargos e condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
II. Questão em Discussão.
2. A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação contra decisão que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os embargos e condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir.
3. A CDHU presta serviço público essencial, sem objetivo de lucro, atuando em substituição à atividade estatal, o que justifica a aplicação da imunidade tributária recíproca.
4. A imunidade recíproca é extensiva a sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, conforme precedentes do STF e do TJSP.
5. Sentença reformada para acolher os embargos e julgar extinta a execução fiscal, com inversão dos ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido.